Tribunal: STF
Processo: ARE 1496918
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. NULIDADE. SIMULAÇÃO NO PROCESSO LICITATÓRIO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Sergipe decidiu:



    “Constitucional, Administrativo e Processo Civil – Ação civil pública (ACP) – Contratação de empresa para ‘operacionalizar’ o Presídio localizado no Município de Areia Branca – Pleito de anulação do ato de dispensa da licitação e do contrato dele oriundo – Sentença de improcedência – Recurso do Sindicato dos Agentes Penitenciários e Servidores da Secretaria de Justiça do Estado de Sergipe – SINDPEN – Dispensa emergencial da licitação – Decisão n. 000033/2017 do TCE/SE – Vedação à prática de renovações sucessivas de contratações emergenciais - Contratação direta baseada em pesquisa de preço – Simulação praticada para assegurar a vitória da empresa Reviver Administração Prisional Privada Ltda. – Nulidade caracterizada – Sentença reformada. 



    I - Como é cediço, a licitação é um procedimento administrativo vinculado que antecede a formalização de contratos realizados pelos entes públicos da administração direta e indireta e tem por finalidade a seleção, dentre os interessados, daquele que oferece a melhor proposta, considerando as peculiaridades de cada caso; 



    II - A Constituição Federal, no seu art. 37, é expressa quanto à obrigatoriedade da realização do procedimento licitatório para a União, os Estados, Municípios, Distrito Federal e para as entidades da Administração Indireta, salvo nos casos especificados na legislação, que seriam as hipóteses de inexigibilidade e dispensa expressamente prevista na Lei 8666/93; 



    III – Conforme decisão oriunda do TCE/SE, proferida nos autos do procedimento administrativo TC 000033/2017, aquele órgão expressamente vedou a contratação direta de pessoa jurídica sem prévia pesquisa de preço e destacou a relevância do chamamento público como instrumento apto a assegurar a melhor proposta, com a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos; 



    IV - Conforme telas extraídas do sistema ‘comprasnet’, no último dia do prazo, após o lance da Reviver, no valor da dispensa n. 161/2017, a saber, R$ 8.995.107,59 (oito milhões novecentos e noventa e cinco mil cento e sete reais e cinquenta e nove centavos), a empresa Excelência Serviços Diversos Ltda-ME ofertou lance um centavo superior àquele valor, isto é, de R$ 8.995.107,60 (oito milhões novecentos e noventa e cinco mil cento e sete reais e sessenta centavos), apenas para simular a existência de uma disputa, que obviamente não existiu; 



    V - Não fosse isso o bastante, muito embora esteja com sua situação cadastral ativa no site da Receita Federal, onde consta o mesmo endereço declinado na inicial da ação civil pública (http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp), a empresa Excelência Serviços Diversos Ltda-ME não foi localizada para fins de citação pessoal, sendo então citada por edital pelo juízo de origem, a quem foi nomeado curador especial, que apresentou defesa por negativa geral; 



    VI - Para agravar ainda mais a situação, tanto o Estado de Sergipe como a empresa vencedora da contratação emergencial, a Reviver Administração Prisional Privada Ltda, não se manifestaram em suas defesas sobre o argumento da ação civil pública de descumprimento da exigência de ampla pesquisa de preços por ocasião do chamamento público, o que me faz crer que as empresas então concorrentes praticaram simulação para forjar a existência de uma disputa a justificar o resultado da dispensa de licitação;



    VII - Nesse diapasão, levando-se em consideração a falta de contraprova suficiente por parte do Estado de Sergipe e das empresas requeridas, tenho que restaram suficientemente provadas as irregularidades apontadas na ação civil pública, em ofensa aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, diante da frustração de licitude de processo licitatório, advindo das condutas narradas, impondo-se, por isso mesmo, a declaração de nulidade do ato de dispensa licitatória e, por conseguinte, do contrato dele advindo; 



    VIII – Recurso conhecido e provido em parte” (e-doc. 18).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 28, e-doc. 18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 40).



    4. A agravante argumenta que “o v. acórdão recorrido incorreu em clara violação ao disposto no art. 37, inc. XXI da CF, regulamentado pelo art. 24, inc. IV da Lei n. 8.666/1993, que garantem o direito de dispensa de licitação ao Poder Público em caso de situação de emergência e calamidade pública, ao decretar a nulidade de dispensa de licitação e, por conseguinte, do contrato administrativo emergencial firmado pelo Estado de Sergipe com a empresa ora Agravante” (fl. 8, e-doc. 43). 



    Sustenta que “não existe nenhuma irregularidade no contrato emergencial firmado entre o Estado de Sergipe e a Agravante, que foi declarado nulo pelo v. acórdão recorrido. O contrato emergencial foi firmado com dispensa de licitação, nos termos do art. 37, XXI, regulamentado pelo art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. O v. acórdão alega irregularidade na participação de uma empresa com capital social de valor pequeno. Ocorre que não tem fundamento o v. acórdão, para declarar a nulidade de um contrato administrativo, tomar como argumento o fato de uma empresa sem condições ter também oferecido proposta, até porque a dispensa de licitação é procedimento não sigiloso” (fl. 10, e-doc. 43). 



    Afirma que “o contrato emergencial foi firmado com base na lei que regulamenta o Inciso XXI do art. 37 da Constituição, e declarando o Tribunal de Justiça a sua nulidade, obviamente que essa decisão viola este artigo da Constituição Federal” (fl. 10, e-doc. 43). 



    No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º, o inc. XXI do art. 37, o inc. IX do art. 93 e o art. 175 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. O Tribunal de origem enfrentou os temas questionados e decidiu a controvérsia com base no que comprovado. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, no acórdão recorrido foi apresentada suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal, neste sentido:



    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. No presente caso, tem-se pelo acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com base nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Para acolher a pretensão da agravante e, eventualmente, rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, de ter havido simulação no processo licitatório, afirmando-se que, “levando-se em consideração a falta de contraprova suficiente por parte do Estado de Sergipe e das empresas requeridas, tenho que restaram suficientemente provadas as irregularidades apontadas na ação civil pública, em ofensa aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, diante da frustração de licitude de processo licitatório, advindo das condutas narradas, impondo-se, por isso mesmo, a declaração de nulidade do ato de dispensa licitatória e, por conseguinte, do contrato dele advindo” (fl. 2, e-doc. 18), seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, a atrair a incidência da Súmula 279 deste Supremo Tribunal, o que impossibilita o regular processamento do recurso. Confiram-se, por exemplo os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. DISPENSA E INEXIGIBILIDADE. LICITAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.199.047-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2019).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Fraude ao caráter competitivo de procedimento licitatório. Arts. 90 e 96, I, da Lei 8.666/1993. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.237.705-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XLVI; E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.295.111-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 1º.3.2021).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora